Tribunal: TJPA
Processo: 0801123-57.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801123-57.2024.8.14.0110

APELANTE: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. AUTORIZAÇÃO ASSINADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário, sob o fundamento de que havia autorização válida firmada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização para descontos em benefício previdenciário padece de vício de consentimento; (ii) estabelecer se os descontos realizados ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documento assinado pelo autor comprova a existência de vínculo jurídico e autoriza os descontos realizados.

O ônus de demonstrar o vício de consentimento incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, após a juntada de prova da contratação pela parte ré.

A alegação genérica de erro, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, conforme os arts. 138 e 145 do Código Civil.

O vídeo apresentado unilateralmente, sem contraditório e sem outros elementos de corroboração, não tem força probatória suficiente para afastar a validade da autorização escrita.

A condição de idoso ou de baixa escolaridade não autoriza presumir incapacidade de compreensão ou vício de consentimento.

Comprovada a autorização e ausente ilegalidade, inexiste cobrança indevida, afastando-se o dever de restituição e a configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de autorização assinada pelo consumidor comprova a regularidade dos descontos, cabendo ao autor provar eventual vício de consentimento.

A alegação de erro ou indução sem prova robusta não invalida o negócio jurídico regularmente formalizado.

A condição de idoso ou hipossuficiente não gera presunção automática de incapacidade ou vício de consentimento.

Inexistente a irregularidade na cobrança, não há dever de restituição nem configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º; CC, arts. 138 e 145.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

“ Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS em face da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Em suas razões recursais (id 30929154), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a nulidade da autorização apresentada, ao argumento de que houve vício de consentimento, por ser pessoa idosa, hipossuficiente e de baixa instrução, tendo sido induzido a erro quanto ao conteúdo do documento assinado; (ii) a incorreta aplicação da inversão do ônus da prova, pois, embora reconhecida, foi-lhe indevidamente exigida prova robusta do vício, quando caberia à parte ré comprovar a regularidade da contratação; (iii) que o vídeo juntado aos autos não pode ser desconsiderado como prova unilateral, sendo suficiente para gerar dúvida razoável acerca da validade da autorização; (iv) a necessidade de produção de prova pericial ou testemunhal, inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC; (v) a inaplicabilidade do instituto da supressio, por ausência de ciência inequívoca acerca dos descontos, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade; (vi) a natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos; (vii) a ocorrência de danos morais in re ipsa em razão dos descontos indevidos; e (viii) a falha na prestação do serviço, com consequente dever de restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.570,16) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ao final requerendo o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Sem Contrarrazões a apelação (ID 30929158).

Coube-me o feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta se absteve de intervir no feito. (ID 32067249)

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 04 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência ou não de vício de consentimento na autorização firmada pelo autor para descontos em seu benefício previdenciário, bem como à legalidade das cobranças efetuadas e, por conseguinte, ao eventual dever de restituição de valores e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em análise, ainda que submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em exame, verifica-se que, durante a fase de instrução probatória, a parte requerida trouxe aos autos documento comprobatório da autorização para realização dos descontos referentes à mensalidade associativa (ID 30929140), o qual se encontra devidamente assinado pelo autor, constituindo prova idônea da existência de vínculo jurídico entre as partes.

A partir desse elemento probatório, desloca-se ao autor o ônus de demonstrar eventual invalidade do negócio jurídico, notadamente a ocorrência de vício de consentimento, o que não se verifica nos autos.

Com efeito, o Código Civil dispõe expressamente acerca dos vícios do consentimento, estabelecendo:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

“Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

Todavia, a simples alegação de desconhecimento acerca do conteúdo do documento assinado não se revela suficiente para macular a validade do negócio jurídico, sobretudo quando desacompanhada de prova robusta que evidencie erro substancial, dolo, coação ou qualquer outro vício apto a comprometer a manifestação de vontade.

No caso concreto, o recorrente limita-se a sustentar que teria sido induzido a erro, sem, contudo, apresentar elementos probatórios consistentes capazes de infirmar a autenticidade e a validade da autorização juntada aos autos. O vídeo mencionado nas razões recursais (ID 30929150), além de não ter sido produzido sob o crivo do contraditório, não possui força suficiente para desconstituir documento escrito regularmente firmado, sobretudo diante da ausência de outros meios de prova que corroborem a tese de vício de consentimento.

Ademais, não se pode presumir a incapacidade de compreensão do autor pelo simples fato de ser pessoa idosa ou de baixa escolaridade.

Dessa forma, comprovada a autorização para os descontos e inexistindo prova apta a infirmar sua validade, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em restituição de valores ou indenização por danos morais.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026